Tribunal: TJSP
Processo: 2027943-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança e pedido de tutela de urgência. Decisão que, saneando o feito, entendeu desnecessária a produção de prova testemunhal, eis que falhou a requerida em observar o ônus da impugnação especificada, em discordância com o regramento processual. Insurgência. Inadmissibilidade. Pedido formulado pela recorrente que não se enquadra entre as hipóteses recorríveis por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança e pedido de tutela de urgência. Decisão que, saneando o feito, entendeu desnecessária a produção de prova testemunhal, eis que falhou a requerida em observar o ônus da impugnação especificada, em discordância com o regramento processual. Insurgência. Inadmissibilidade. Pedido formulado pela recorrente que não se enquadra entre as hipóteses recorríveis por meio de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Ausente urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. Recurso não conhecido.